Tribunal: TJPA
Processo: 0813935-85.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813935-85.2022.8.14.0051

APELANTE: HUDSON RICARDO GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. TEMA 862/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da falta de prévio requerimento administrativo para restabelecimento do auxílio-acidente. O recorrente sofreu acidente de trajeto em 06/06/2011, o que resultou na concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho até 24/10/2011. Pleiteia judicialmente o restabelecimento do benefício, em razão das sequelas incapacitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir para a propositura da demanda sem prévio requerimento administrativo, à luz do Tema 350 do STF, e se a cessação automática do benefício pelo INSS sem prévia reabilitação do segurado configura ilegalidade, conforme o Tema 862 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou a tese de que a exigência de requerimento administrativo não prevalece nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, sendo desnecessária a exaustão da via administrativa.

4. No caso, o recorrente já era beneficiário do auxílio-doença por acidente de trabalho, cuja cessação ocorreu de forma automática em 24/10/2011, sem prévia avaliação conclusiva sobre sua reabilitação.

5. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.729.555 e 1.786.736 (Tema 862), declarou a ilegalidade da cessação automática do auxílio-doença sem avaliação da reabilitação profissional do segurado.

6. A sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento do feito e a citação do INSS, assegurando a análise do mérito da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento:

O prévio requerimento administrativo é dispensável nas ações de restabelecimento de benefício previdenciário anteriormente concedido, nos termos do Tema 350 do STF.

A cessação automática do auxílio-doença por meio de "alta programada", sem avaliação administrativa conclusiva sobre a reabilitação do segurado, é ilegal, conforme o Tema 862 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei 8.213/91, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.729.555 e 1.786.736 (Tema 862).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUDSON RICARDO GONÇALVES DE ALMEIDA
contra Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
ajuizado pelo recorrente

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em síntese da demanda, o autor alega que no dia 06/06/2011, então empregado da PAULO V BEREZA EPP, sofreu um acidente de trajeto ao desviar de um veículo e cair em um buraco, conforme boletim de ocorrência e CAT anexados.

O acidente resultou em fratura exposta do rádio e luxação do cotovelo direito, comprovadas por documentos médicos, limitando suas atividades laborais que exigem esforço físico dos membros afetados.

Após o acidente, as sequelas e limitações passaram a exigir maior esforço físico do autor no exercício de sua profissão, reduzindo sua capacidade laboral e justificando a concessão do auxílio-acidente.

O INSS reconheceu o comprometimento físico do autor, concedendo auxílio-doença por acidente de trabalho (benefício nº 5468978268) até 24/10/2011.

Entretanto, na última perícia, o médico do INSS ignorou as sequelas do autor e não recomendou a concessão do auxílio-acidente, apesar das dificuldades do autor no exercício de suas atividades profissionais e da redução de sua capacidade de trabalho.

Diante disso, o autor busca judicialmente a concessão do auxílio-acidente, alegando que o acidente reduziu consideravelmente sua capacidade laboral.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo proferiu despacho para intimar o requerente para apresentar o requerimento prévio junto a Autarquia responsável pela Seguridade Social no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, o requerente não anexou a documentação solicitada.

Sobreveio sentença na qual o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante ausência de interesse de agir ao fundamento do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Insatisfeito, o requerente interpôs Apelação Cível aduzindo que anteriormente fora concedido o auxílio-acidente, por sua vez, restando evidente a desnecessidade de protocolo administrativo para restabelecimento de benefício.

O INSS não apresentou contrarrazões, em razão da ausência da triangulação processual.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o desprovimento do recurso, ante o transcurso de mais de 11 (onze) anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia a necessidade de prévio requerimento administrativo para pleitear benefícios na via judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Sobre o assunto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal (STF) dirimiu a controvérsia através do Recurso Extraordinário (RE) 631.240 no qual estabeleceu o Tema 350 de Repercussão Geral, nos seguintes moldes:

Tema 350/STF:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (

a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;

(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e

(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Tal hipótese de desnecessidade do procedimento administrativo está descrita no item III e se aplica somente em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, não sendo aplicável, no entanto, em casos de pedidos originários, onde não há conhecimento ou recusa administrativa.

Contudo, vislumbra-se que anteriormente o recorrente teria usufruído de benefício de auxílio-acidente (ID 79216065 - Pág. 9), tendo ocorrido a cessação do direito no dia 24/10/2011 (ID 15499239 - Pág. 9).

Em que pese esta ocorrência, destaca-se que a Ação fora protocolada no dia 11/10/2022, ou seja, ultrapassado mais de 10 (dez) anos sobre a insurgência do recorrente.

Neste ponto, faz-se necessário a aplicação do entendimento exarado nos Recursos Especiais (Resp) n.º 1.729.555 e 1.786.736 que originaram o Tema Repetitivo n.º 862 que dispõe o seguinte:

Tema 862/STJ:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício

Assim, a Corte Superior entende que a cessação do benefício automática após um determinado prazo, sem que haja prévia averiguação da reabilitação do segurado, é incompatível com o direito previsto no art. 62, § 1º, da Lei. n 8.213/91, segundo o qual a auxílio-doença só pode ser encerrado após concluída a reabilitação, sendo considerada a alta programada ilegal.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jossiley Santos Sena contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de Ação Ordinária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSS, indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. O autor sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação do dedo anelar da mão direita, acarretando sequelas que comprometem sua capacidade laboral. Após a cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, pleiteou judicialmente o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o prévio requerimento administrativo é indispensável para o ajuizamento da ação; (ii) Estabelecer se, no caso concreto, está configurado o interesse de agir do autor, conforme a tese fixada no Tema 350 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvando que a ausência de exaurimento administrativo não inviabiliza o acesso ao Judiciário.

4. A exigência de prévio requerimento administrativo não prevalece quando: (i) a Administração Pública reiteradamente adota entendimento contrário à pretensão do segurado; ou (ii) a demanda envolve revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

5. No caso, o benefício auxílio-doença foi cessado pelo INSS sem comprovação de reabilitação do segurado, configurando pretensão resistida e ensejando o interesse de agir, conforme o Tema 350/STF e precedentes correlatos do STJ e TRF.

6. A prática de "alta programada" pelo INSS, sem avaliação da reabilitação, contraria o art. 62, § 1º, da Lei 8.213/91 e reforça a ilegalidade da cessação do benefício, justificando o prosseguimento da ação.

7. Reconhecida a existência de pretensão resistida e a presença de interesse de agir, a sentença de extinção do processo deve ser anulada para viabilizar o julgamento do mérito.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O prévio requerimento administrativo é condição para a ação judicial envolvendo benefícios previdenciários, salvo quando há pretensão resistida ou se trata de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A cessação de benefício previdenciário pelo mecanismo de "alta programada" é ilegal, devendo ser precedida de avaliação administrativa conclusiva sobre a reabilitação do segurado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei 8.213/91, art. 62, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, AgInt no AREsp 968.191/MG, Segunda Turma, j. 17.10.2017; TRF-4, AC 5003033-56.2018.4.04.7008, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14.09.2021; TJ-MT, AC 1007725-65.2022.811.0003, j. 12.06.2023; TJ-PA, AC 0026409-58.2007.8.14.0301, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819256-04.2022.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR UMA VEZ QUE AUSENTE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE TEMA 350 DO STF. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE FORMA AUTOMATICA REPUTADO COMO ILEGAL PELO STJ - TEMA 862/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja a prévia averiguação da reabilitação do segurado - Tema 862.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803319-83.2022.8.14.0008 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024) (grifo nosso)

Resta evidente a necessidade de reforma de sentença para que seja dado prosseguimento na demanda com a citação da Autarquia, ante a necessidade de averiguação sobre a necessidade de restabelecimento do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo Juízo e determinando o regular prosseguimento da demanda, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Sem condenação em sucumbência, ante a ausência de triangulação processual.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025